Tribunal: CARF
Processo: 13807.008785/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.008785/2009-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.072 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARGARETE LANHELLAS BARBOSA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRRF. RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO
TRABALHISTA.
LIBERAÇÃO
DE
DEPÓSITO
JUDICIAL
AO
RECLAMADO COM DESCONTO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE
DA FONTE PAGADORA.
Tendo o contribuinte recebido, mediante liberação de depósito judicial,
rendimentos decorrentes de ganho de causa em ação trabalhista, com desconto
do valor correspondente ao IRRF, o qual deveria ser recolhido pela fonte
pagadora, faz jus à compensação do respectivo valor da DAA e, sendo o caso,
à sua restituição

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2202-003.427, proferido na Sessão de 12 de maio de 2016, que deu provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.008785/2009-71
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.072 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.008785/2009-71

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Marco Aurélio de Oliveira Barbosa e Márcio de Lacerda
Martins (Suplente convocado), que deram provimento parcial ao recurso para aplicar
aos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto de renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a exigência do imposto de renda com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente.
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: a) manutenção do lançamento
relativo a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, determinando-se tão somente o
recálculo do imposto de renda com base nas tabelas progressivas da época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos; e b) natureza do vício, se formal ou material. Em exame
preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu seguimento ao apelo
apenas em relação à primeira matéria.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que não há
irregularidade no lançamento quanto a esta matéria, não havendo razão para o cancelamento da
exigência, que basta que o colegiado decida pelo retorno dos autos à DRF de origem para a
retificação contábil relativamente à alíquota incidente sobre os rendimentos recebidos a
destempo.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço. Destaco que considerei, para a verificação da divergência, o teor do voto condutor
acórdão recorrido, o qual, todavia, como veremos logo adiante, está em descompasso com a
matéria efetivamente em litígio. E não consta dos autos que tenham sido interposto embargos.
Quanto ao mérito, para maior clareza, faço breve resumo dos fatos.
A contribuinte foi autuada para alterar o resultado da declaração de Imposto a
Restituir de R$ 1.659,48 saldo de imposto a pagar ou a restituir “zero”. Foi glosado o valor
declarado a titulo de IRRF, por falta de comprovação da retenção e recolhimento do imposto. No
recurso voluntário a contribuinte apresenta documentos que comprovariam que os valores foram
recebidos mediante liberação de depósito judicial, com o desconto do imposto de renda retido.
(Documentos e-fls. 22 e seguintes).
Pois bem, como visto, apesar do teor acórdão recorrido, o processo não cuida de
lançamento de rendimentos recebidos acumuladamente, não estando em discussão se os
rendimentos recebidos deveriam ser tributados pelo regime de caixa ou de competência,
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.072 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.008785/2009-71

primeiramente porque foi a própria contribuinte que declarou os rendimentos, e, depois, porque,
independentemente da forma de tributação, considerado o seu valor, estar-se-ia no campo da
isenção. O lançamento refere-se, de fato, a glosa de IRRF.
Conhecido do recurso, todavia, deve o colegiado se pronunciar sobre os fatos, no
caso, a glosa do IRRF. E, como referido acima, a contribuinte traz documentos que comprovam
o desconto a título de IRRF. Transcrevo a decisão judicial que determinou a liberação do
depósito judicial (e-fls. 22), que vem corroborada com os outros documentos acostados aos autos
em sede de recurso voluntário.
“do depósito de fls. 483 libere-se R$ 13.282,22 ao reclamante (16.550,14 menos R$
989,70 de INSS, menos R$ 1.659,48 de IR, ambos de fls. 423, atualizados e menos R$
618,74 de honorários periciais, parte autor). Libere-se ao Sr. Perito R$ 1.237,48.
Solicite-se ao Banco do Brasil a transferência de R$ 532,14 aos Cofres da União a título
de custas. Comprove a reclamada, em 10 dias, os recolhimentos previdenciários (cota
parte do empregador e empregado) e fiscais. Comprovados, ser-lhe-ão liberados os R$
2.649,18 remanescentes e os autos deverão ser arquivados. São Paulo, data supra.”
Fica claro, portanto, que a contribuinte sofreu a retenção do imposto e que o Juiz
determinou ao reclamado o seu recolhimento aos cofre da União. Se tal recolhimento não foi
feito, o crédito deveria ter sido exigido da fonte pagadora, no caso, o reclamante.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital